Tribunal: TJBA
Processo: 0338658-12.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0338658-12.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Guindastes Brasil Óleo e Gás Ltda e outros Advogado(s): MARCIO LADEIRA AVILA (OAB:RJ109670-A), JOAO MARIA PEGADO DE MEDEIROS (OAB:BA26547-A), JULIA MAGALHAES SANTIAGO (OAB:BA21247-A), RENATA CALDAS DE MACEDO (OAB:BA22389-A) APELADO: Guindastes Brasil Óleo e Gás Ltda e outros Advogado(s): RENATA CALDAS DE MACEDO (OAB:BA22389-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA CONTRATUAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PETROBRAS. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS COM FABRICAÇÃO ANTERIOR A 2009. MULTA CONTRATUAL. AUTORIZAÇÃO LIMITADA A CONTRATO DISTINTO E PRAZO EXPIRADO. OMISSÃO CONFIGURADA. REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por PETROBRAS contra acórdão que reformou parcialmente a sentença e afastou multa contratual imposta à autora em razão da utilização de equipamentos fora das especificações contratuais. O STJ deu provimento ao recurso especial para que as omissões apontadas fossem apreciadas. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: saber se a multa foi aplicada em contrato diverso daquele que recebeu autorização para uso de equipamento; se a autorização estava vencida no momento da infração; e se houve confissão da autora sobre a ausência de autorização no contrato específico. III. Razões de decidir 3. A multa foi aplicada com base no contrato nº 2700.0077923.12.2 (Lote A), enquanto a autorização para uso de equipamento fora do padrão contratual se referia ao contrato nº 2700.0077933.12.2 (Lote B). 4. A autorização foi válida apenas até 19/08/2014, conforme reconhecido expressamente pela autora. 5. A própria autora confessou que a autorização era limitada ao Lote B, não se aplicando ao Lote A, configurando confissão judicial com eficácia probatória. 6. O acórdão embargado não enfrentou essas premissas essenciais, motivo pelo qual se reconhece omissão relevante. 7. A sentença de primeiro grau analisou adequadamente os pontos omitidos, mantendo a validade da multa contratual. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Reformado o acórdão embargado. Apelações não providas. Sentença de primeiro grau mantida. Tese de julgamento: "1. A multa contratual é válida quando a infração decorre do descumprimento de cláusula prevista em contrato. 2. A ausência de autorização para o contrato em que foi aplicada a penalidade, aliada à confissão expressa da parte quanto a essa limitação, afasta a alegação de irregularidade na imposição da multa." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II; 389; 489. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2855962/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 13.06.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Cível n.° 0338658-12.2017.8.05.0001; Embargante: Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS; Embargada: Guindastes Brasil Óleo e Gás Ltda; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS ACLARATÓRIOS, para reformar em parte o acórdão embargado, negando provimento a ambos os apelos, restabelecendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator